Tribunal: TCU
Processo: 009.281/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Suerde Melo de Araújo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Suerde Melo de Araújo Gomes no cargo de técnica judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como do art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Suerde Melo de Araújo Gomes e, em caráter excepcional, autorizar seu registro, em virtude da decisão judicial transitada em julgado no Processo 2004.34.00.048565-0, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), originado do 0039464-12.2004.4.01.3400, da Justiça Federal do Distrito Federal; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao jurisdicionado que deliberações em que o TCU considera ilegal o ato, mas autoriza seu registro com base no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, não impedem que a sentença judicial transitada em julgado seja rigorosamente obedecida.